Tribunal: TJES
Processo: 5004728-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004728-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: KOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004728-64.2019.8.08.0024

Embargante:
Município de Vitória

Embargada:
Kop Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra o acórdão de id. 12295086, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, apenas para determinar que a correção monetária sobre o valor da multa incida pelo índice IPCA-E a partir da publicação da sentença que a reduziu.

Nas razões recursais de id. 12808455, o embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão é omisso quanto ao pleito de isenção de custas processuais formulado no item VI da apelação; e (b) o acórdão é obscuro ao fixar como termo inicial da correção monetária a data da publicação da sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 13110096.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. CONTROLE DE LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A ausência injustificada da empresa em audiência designada pelo Procon configura infração de baixa gravidade, sem comprovação de vantagem econômica ou prejuízo significativo à coletividade, o que justifica a redução da multa para valor proporcional e adequado.

3. O controle judicial de legalidade dos atos administrativos é legítimo e necessário para assegurar a observância dos princípios constitucionais, não implicando afronta à Súmula Vinculante n. 10 ou ao princípio da separação dos poderes.

4. A correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da sentença, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir da constituição em mora, nos termos da legislação municipal aplicável.

5. Recurso parcialmente provido para ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

O voto condutor consigna que a correção monetária incidirá sobre a multa a partir da publicação da sentença que a reduziu, nos termos da Lei Municipal nº 5.248/2000. Dessa forma, inexiste qualquer obscuridade, uma vez que a decisão é expressa e clara quanto ao termo inicial de incidência do índice IPCA-E.

Quanto às custas processuais, observa-se que o Município de Vitória, por se tratar de Fazenda Pública, goza de isenção do pagamento de custas judiciais estatais, conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980. No entanto, tratando-se de sucumbência recíproca, deve haver o ressarcimento proporcional das despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária, como previsto no parágrafo único do mencionado dispositivo. A sentença e o acórdão reconhecem essa divisão, não havendo omissão a ser suprida.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente rediscutir fundamentos já enfrentados, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.